Tribunal: TJDFT
Processo: 0718253-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de receptação. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Dolo presente. Réu encontrado, por guarnição policial, na posse de motocicleta que sabia ser produto de crime anterior. Narrativa do réu de que a moto pertenceria a terceiro despida de lastro probatório. Pedido de desclassificação para receptação culposa improcedente. Pretensão de absolvição. Não cabimento. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Conduta social negativa. Prática de novo crime durante a execução de pena por crime anterior. Critério de exasperação da pena-base adotado pela sentença mantido. 2a Fase. Reincidência. Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Improcedência. Conduta delitiva negada pelo réu. Pena definitiva adequada. Regime prisional. Semiaberto. Manutenção. Reincidência e maus antecedentes. Suspensão / Substituição da pena. Requisitos dos arts. 44 e 77 do CP não preenchidos. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.